Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600907-11.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
11/02/2025
Número: 0600907-11.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600907-
11.2024.6.16.0072, que indeferiu a petição inicial, com base no art. 330, inciso I do CPC e,
consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I
do CPC e também o art. 17 da Res. 23.608-TSE. (Representação, com pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pela Coligação Respeito e Liberdade (MDB/PL) em face de Izabel Gomes, com fundamento
no art. 96, da Lei Federal 9.504/1997, alegando em síntese, que a representada está promovendo
sequência massiva de postagens em grupos de whatts app de vídeo que degrada a imagem do
candidato a Prefeito pela Coligação representante, seja Aryldo Zoccante Cardoso (RRC n. 0600298-
28.2024.6.16.0072 e DRAP sob o 0600297-43.2024.6.16.0072); afirmando textualmente: "que
promoveu aliança partidária estranha", "deu o golpe do PL", que "a internet não perdoa quem
engana", "que está de traição", "que está fingindo", "que virou piada", "que está de jogada", "que
está de malandragem", "que está fazendo manobra obscura", "de petista a Bolsonaro está de
traição", "expulsou alguém do PL". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/10/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RESPEITO E LIBERDADE [MDB/PL] - PARANAVAÍ - PR
(RECORRENTE)
SARAH PEREIRA FIRMO (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ISABEL CRISTINA PEREIRA GOMES (RECORRIDA)
CLAYTON YOSHITO KURADOMI (ADVOGADO)
IZABEL GOMES (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44380249
10/02/2025
19:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44380249 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/02/2025 19:01:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021019012345300000043325332
Número do documento: 25021019012345300000043325332
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:28:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.231

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600907-11.2024.6.16.0072 – Paranavaí –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: RESPEITO E LIBERDADE [MDB/PL] - PARANAVAÍ - PR
ADVOGADO: SARAH PEREIRA FIRMO - OAB/PR114386
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - OAB/SE5750
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: IZABEL GOMES
RECORRIDA: ISABEL CRISTINA PEREIRA GOMES
ADVOGADO: CLAYTON YOSHITO KURADOMI - OAB/PR80977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA E IRREGULAR EM AMBIENTE DIGITAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 072ª Zona
Eleitoral de Paranavaí/PR, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem
resolução de mérito, com base nos arts. 330, inciso I, e 485, inciso I, do Código de
Processo Civil, c/c art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
2. A recorrente alega que a petição inicial cumpriu os requisitos legais, apresentando
links (URLs) para vídeos com conteúdo supostamente injurioso, degradante e
difamatório contra candidato, mas que o magistrado não indicou quais pontos
deveriam ser corrigidos para a emenda.
3. A recorrida sustentou a inexistência de provas suficientes, autenticidade duvidosa
das capturas de tela e inexistência de vínculo com campanhas eleitorais, além de

Num. 44380249 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/02/2025 19:01:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021019012345300000043325332
Número do documento: 25021019012345300000043325332
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:28:58
manifestação legítima de liberdade de expressão.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a fragilidade das provas apresentadas e a ausência de elementos de
confiabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de elementos técnicos e probatórios compromete a análise
da irregularidade da propaganda eleitoral; e
(ii) verificar se as críticas veiculadas constituem exercício legítimo da liberdade de
expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 17, inciso III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, exige a identificação
específica de conteúdo digital por meio de URL, URI ou outro elemento técnico
confiável.
7. A mera apresentação de capturas de tela e vídeos, sem certificação de
autenticidade, inviabiliza a individualização das provas e a identificação inequívoca
do autor.
8. A jurisprudência do TSE e deste Tribunal é firme no sentido de que manifestações
críticas durante o período eleitoral, salvo demonstração de intenção injuriosa ou
desinformativa, configuram exercício legítimo da liberdade de expressão (AgR-RO
nº 758-25/SP, Min. Luiz Fux, DJe 13.09.2017).
9. No caso, as provas apresentadas não demonstram, de forma cabal, que as
publicações foram realizadas pela recorrida ou que possuem caráter de propaganda
irregular, sendo insuficientes para justificar o processamento da representação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu a
petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:
A ausência de elementos técnicos de autenticação e individualização das provas
digitais inviabiliza a análise de mérito da representação eleitoral, sendo que
manifestações críticas em período eleitoral, em regra, constituem exercício legítimo
da liberdade de expressão, salvo demonstração inequívoca de conteúdo injurioso,
degradante ou desinformativo.
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, arts. 321, 330, inciso I, e 485, inciso I.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, incisos II e III, e § 2º.

Num. 44380249 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/02/2025 19:01:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021019012345300000043325332
Número do documento: 25021019012345300000043325332
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:28:58
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-RO nº 758-25/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.09.2017.
TRE-PR, RE nº 060084858, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
PSESS 06.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
COLIGAÇÃO “RESPEITO E LIBERDADE (MDB/PL) em face da sentença proferida pelo Juízo da
072ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330,
inciso I, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o recurso, sem resolução do mérito, com
base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c art. 17 da Resolução TSE nº
23608/2019. (ID 44117004)
O pedido de urgência requerido encontrava-se fundamentado na proximidade do pleito. Contudo,
tendo já ocorridas as eleições, em 06/10/2024, houve perda superveniente do objeto da medida
liminar, motivo pelo qual foi indeferida (ID. 44118649).
Em suas razões recursais (ID 44117017), a recorrente alega, em síntese, que: a) o juiz não
oportunizou a parte autora a emendar a petição inicial, em desacordo com o art. 321 do Código
de Processo Civil; b) a petição inicial atendeu os requisitos processuais e o conteúdo impugnado
foi acessível por links apresentados na inicial; c) os vídeos e postagens são ofensivos e
degradam a imagem do candidato, violando a legislação eleitoral; d) os vídeos foram
apresentados com links (URLs), conforme exigido pelo art. 17, §2º, da Resolução 23.608/2019 do
TSE; e) os vídeos possuem conteúdo que associam o candidato ao nazismo, contèm acusações
de "traição", "malandragem", "jogada obscura", "golpista", entre outras e configuram conteúdo
injurioso, degradante e difamatório, violando o equilíbrio e a legalidade do pleito eleitoral; f) juiz
classificou a inicial como "confusa" e "desconexa", mas não indicou de forma precisa quais
pontos deveriam ser corrigidos.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e imediata remoção dos vídeos das redes
sociais e Whatsapp, com publicação de retratação e, no mérito, a reforma da decisão para

Num. 44380249 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/02/2025 19:01:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021019012345300000043325332
Número do documento: 25021019012345300000043325332
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:28:58
processamento da representação.
Em contrarrazões (ID 44137190), a recorrida requer o desprovimento do recurso, com a
manutenção integral da sentença recorrida, argumentando, em suma, que: a) a inépcia da inicial
foi corretamente reconhecida, pois não cumpria os requisitos legais para instrução do processo e
apresentava narrativa confusa e sem ausência de provas; b) os documentos apresentados pelo
recorrente (vídeo e prints) não eram suficientes para comprovar as alegações de propaganda
irregular e ofensiva; c) a recorrida é pessoa natural, sem vínculo com campanhas políticas,
empresas de publicidade ou atividades relacionadas a propaganda eleitoral e as críticas feitas ao
candidato não configura propaganda irregular, mas sim manifestação espontânea, enquanto
exercício constitucional de liberdade de expressão; d) a recorrida apagou as postagens críticas
antes do período eleitoral, eliminando qualquer risco de dano à imagem do candidato e com isso
não há necessidade de medidas cautelares ou análise de mérito, uma vez que as publicações
não estão mais disponíveis; e) as alegações do recorrente baseiam-se em evidências frágeis e
desconexas, como vídeos e prints sem autenticidade comprovada; f) não há evidências nos autos
de que a recorrida tenha ofendido ou atacado diretamente o candidato recorrente; g) a alegação
de que a recorrida compartilhou um vídeo em redes sociais é insuficiente para caracterizar
qualquer ato irregular, especialmente sem provas que comprovem a autoria ou divulgação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44143063).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o não comparecimento das partes (ID 44287647).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência ajuizada pela
COLIGAÇÃO “RESPEITO E LIBERDADE (MDB/PL)” em face de IZABEL GOMES, na qual se
pretende o deferimento da tutela para suspender a divulgação de conteúdo irregular e
processamento da representação para cominação de multa.
Aduz a representante, ora recorrente, que a Sra. Izabel Gomes estaria promovendo postagens
massivas em grupos de Whatsapp e em seu perfil no Facebook, veiculando vídeo difamatório e
injurioso contra o candidato Aryldo Zoccante Cardoso. Requer a concessão de tutela de urgência
para remoção imediata das postagens no Facebook e cessação das atividades no WhatsApp e
aplicação de multa e eventual penalização criminal da representada, caso se confirmem as
irregularidades.
Como prova, apresentou “prints” de tela e vídeo, supostamente por divulgado por Izabel Gomes

Num. 44380249 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/02/2025 19:01:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021019012345300000043325332
Número do documento: 25021019012345300000043325332
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:28:58
(Beba Gomes), contendo jingle com o seguinte teor:
“-ARYLDO DIZIA BOLSONARO NÃO DÁ -POSTAVA NO FACE SO PRA
CRITICAR -MAS AGORA O JOGO VIROU -NÃO É MEU IRMÃO-COM
BONÉ DO MITO TA SE ACHANDO O CAPITÃO -CORREU PRO PL FEZ
ALIANÇA ESTRANHA -MAS A INTERNET NAO PERDOA ESSA MANHÃ
NÃO ENGANA -APAGO AS POSTAGEM MAS O PRINT FICOU -AGORA TA
POSANDO DE BOLSONARISTA SHOW -ARYLDO TU MUDOU -QUE
CONFUSÃO -DE PESTISTA BOLSONARO ESTA QUE TRAIÇÃO -AMIGO
DO EMERSON DO CESAR TAMBEM -AGORA DE BONE TA FINGINDO
QUE É DO BEM -EXPULSOU QUEM ERA DE VERDADE MEU IRMÃO -E
NO REGGAETON VIROU PIADA NA CANÇÃO -ANTES ERA CONTRA
AGORA É FAN DE CARTEIRINHA -MAS TODO MUNDO SABE QUE ESSA
JOGADA É FARINHA -FALOU MAL DO MITO ATÉ CANSAR - E AGORA
TA
AQUI
TENTANDO
SE
JUNTAR
-O
GOLPE
DO
PL
FOI
MALANDRAGEM PURA -MAS O POVO JA ENTENDEU ESSA MANOBRA
OBSCURA -ARYLDO ARYLDO TA DIFICIL DE ENTENDER -DE PETISTA A
BOLSONARO ESTA QUEM VAI CRER - ARYLDO TU MUDOU -QUE
CONFUSÃO -DE PETISTA BOLSONARO ESTA QUE TRAIÇÃO -AMIGO
DO EMERSON DO CESAR TAMBEM - AGORA DE BONE TA FINGINDO
QUE EH DO BEM -EXPULSOU QUEM ERA DE VERDADE MEU IRMÃO -
E NO REGGAETON VIROU PIADA NA CANÇÃO.”

Num. 44380249 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/02/2025 19:01:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021019012345300000043325332
Número do documento: 25021019012345300000043325332
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:28:58

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial, com base no art. 330, inciso I, do Código de
Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, diante da ausência de
provas mínimas e da inadequação da narrativa, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, c/c
o art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019, in verbis:
“Pois bem, no caso em tela, entende-se pela extinção do presente feito, porque
a petição inicial não preenche os requisitos legais.
No caso em questão, resta inviável até a realização de emenda, tendo em vista
a narrativa desconexa e confusa, além de ausência de provas e indícios
mínimos.
Conforme consta da legislação eleitoral, há necessidade de o autor promover
a juntada do arquivo contendo o conteúdo impugnado.
Embora tenha promovido a juntada, a posteriori, de vídeo, denota-se que não
houve o preenchimento do requisito legal. Isso porque, se trata de um vídeo
que não demonstra qualquer relação com o perfil mencionado.
Portanto, não há prova de sua efetiva disponibilização pela representada, o
que, inclusive, servirá para eventual preservação da prova. De igual modo,
não houve a certificação ou outro elemento que assegure, indubitavelmente, a
exata correspondência com o conteúdo constante da peça inicial.
(...)
Dessa forma, a prova deve ser cabal e inquestionável, não competindo à
Justiça Eleitoral certificar dados mínimos necessários para o ajuizamento e
procedibilidade da demanda.
Além do mais, a própria narrativa inicial é confusa. Embora mencione
propagação em “whatsapp”, inexiste qualquer elemento que corrobore o
alegado, evidenciando vício insanável.
A peça, na verdade, é praticamente “prints” e legislação, sem qualquer
narrativa lógica, porquanto ora menciona rede social Facebook, ora
menciona “whatsapp”, ora menciona a prática de crime.
O fato em si, a parte alega a ilegalidade por estar relacionado à pessoa “com
transtorno de personalidade”, o que seria “degradante”. Evidencia-se, assim,
a ausência de fundamentação hábil a justificar o processamento da presente
representação.
Enfim, entende-se que há gravidade acentuada na narrativa dos fatos, além de
ausência de provas conforme já destacado, o que impõe a extinção do feito de
forma abreviada.
Portanto, denota-se não só o vício na juntada de provas (art. 17, inciso II e
§2º, Res. 23.608-TSE), como também a inépcia da inicial, de modo que o
indeferimento é medida impositiva.
Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com base no art. 330,
inciso I do CPC e, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem

Num. 44380249 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/02/2025 19:01:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021019012345300000043325332
Número do documento: 25021019012345300000043325332
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:28:58
resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I do CPC e também o art. 17
da Res. 23.608-TSE.”

Da análise dos autos, verifica-se a fragilidade das provas anexadas consistentes em prints de tela
para vincular a divulgação de propaganda negativa à pessoa de Izabel Gomes.
A mera juntada do vídeo e prints de tela do WhatsApp, sem a devida certificação e provas
concretas de disseminação nas redes sociais, inviabiliza a análise da irregularidade da
propaganda, uma vez que o meio pelo qual o conteúdo foi acessível ao público não foi claramente
identificado.
Como bem assentou a Procuradoria Regional Eleitoral:
“De fato, em análise aos autos, denota-se que o representante apresentou, tão
somente, prints diversos a fim de demonstrar a publicação por parte da
representada, bem como o vídeo supostamente por ela veiculado.
Ademais, infere-se que as publicações não estão mais disponíveis para que se
possa comprovar a conduta, impedindo-se que o juízo eleitoral possa aferir se
ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que
acessada a página da internet.
Aliado a isso o representante não apresentou a URL da referida publicação
questionada, tampouco logrou validar a informação e garantir sua
autenticidade, o que poderia ser realizado pelo sistema Verifact. ”
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA E DESINFORMATIVA. PROVAS DIGITAIS. GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONFIABILIDADE DA PROVA DIGITAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas/PR, que indeferiu
petição inicial por insuficiência de provas quanto à autoria de postagens veiculadas em grupo de WhatsApp,
julgando extinto o feito sem resolução de mérito. A recorrente alegou ter indicado a URL do grupo público
contendo a suposta propaganda irregular e afirmou que o conteúdo poderia influenciar o eleitorado. Em
contrarrazões, o recorrido defendeu a inépcia da inicial, por ausência de elementos essenciais de
identificação e autenticidade das provas, e sustentou que o grupo era restrito, não configurando propaganda
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de elementos de autenticação e individualização das
provas digitais inviabiliza a análise de mérito da representação por propaganda
irregular em ambiente digital; e
(ii) determinar se a veiculação de conteúdo em grupo restrito de WhatsApp

Num. 44380249 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/02/2025 19:01:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021019012345300000043325332
Número do documento: 25021019012345300000043325332
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:28:58
caracteriza propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019 exige a identificação específica da postagem digital
(como URL, URI ou código hash) ou outro elemento técnico que permita sua individualização, sob pena de
inépcia da petição inicial.
4. A ausência de elementos técnicos, como código hash, ata notarial ou
blockchain, compromete a autenticidade e a confiabilidade das provas
apresentadas, inviabilizando a identificação inequívoca do conteúdo e da
autoria, conforme jurisprudência consolidada.
5. A mera captura de tela (print) do grupo de WhatsApp, sem certificação
adicional, é insuficiente como prova, dado o risco de adulteração e a falta
de comprovação de autoria e data de veiculação da postagem.
6. Mensagens veiculadas em grupos restritos de WhatsApp, com público limitado, são consideradas
comunicação privada, não configurando, em regra, propaganda eleitoral aberta, salvo comprovação de
ampla disseminação do conteúdo.
7. No caso concreto, a recorrente não apresentou elementos que demonstrassem a disseminação extragrupo
da mensagem, tampouco autenticidade suficiente das provas digitais, de modo que a sentença de extinção
sem resolução de mérito deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo–se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.
(RE nº 060084858, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, PSESS 06/12/2024.) Destaque
nosso.

Assim, não se revela equivocada a decisão do Juízo a quo em indeferir a petição inicial, com
fundamento no art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil.
Mesmo que fosse possível superar a questão relativa ao êxito recursal no que diz respeito à
determinação do processamento da petição inicial, verifica-se que as críticas, ainda que utilize de
um tom ácido, não se depreende que tenha sido criada com o intuito de induzir os eleitores a erro
ou de ofender a honra ou a imagem, configurando exercício legítimo da liberdade de expressão.
A jurisprudência adota o entendimento de que a manifestação de pensamento durante a
campanha eleitoral, inclusive quando se trata de críticas, constitui um direito fundamental tanto
dos candidatos quanto da sociedade.
Firmou o C. Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de que “o caráter dialético imanente às
disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento,
razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas
próprias do embate eleitoral, de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de
expressão” (AgR-RO no 758-25/SP, sob pena rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).
Pelas razões expostas, sendo certo que as provas apresentadas são insuficientes para confirmar,

Num. 44380249 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/02/2025 19:01:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021019012345300000043325332
Número do documento: 25021019012345300000043325332
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:28:58
com os meios disponibilizados, que as publicações foram efetivamente realizadas pela
representada ou que configuram propaganda irregular, e nos termos do parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 072ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600907-11.2024.6.16.0072 - Paranavaí -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: RESPEITO E
LIBERDADE [MDB/PL] - PARANAVAÍ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: SARAH PEREIRA
FIRMO - PR114386, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639-A, LUDWIG OLIVEIRA
JUNIOR - SE5750, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A - RECORRIDA: ISABEL CRISTINA
PEREIRA GOMES - Advogado da RECORRIDA: CLAYTON YOSHITO KURADOMI - PR80977 -
RECORRIDA: IZABEL GOMES
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima da senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025